Tribunal: TCU
Processo: 037.233/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos, como então prefeito de Capela  SE (gestão: 2005 a 2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 62.320,00 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2005, além da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 656762/2009 destinado à aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) sob o valor original de R$ 101.241,61 pelo aporte de R$ 100.229,19 em recursos federais e R$ 1.012,42 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 25/9/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos, como então prefeito de Capela - SE (gestão: 2005 a 2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 62.320,00 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2005, além da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 656762/2009 para a aquisição de equipamentos e mobiliários em prol das escolas de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) sob o valor original de R$ 101.241,61 pelo aporte de R$ 100.229,19 em recursos federais e R$ 1.012,42 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 25/9/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Manoel Messias Sukita Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Messias Sukita Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referidas dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 2/8/2005 5.543,34 31/8/2005 1.225,50 30/9/2005 2.381,54 6/12/2005 2.926,88 28/5/2010 100.229,19 9.3. aplicar em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.